Tribunal: TJSP
Processo: 1057302-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento com Ibrutinibe - Procedência bem decretada - Alegação da ré de que se trata de medicamento off label, com expressa exclusão contratual - Descabimento - Empresa que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Tratamento que visa à melhora da saúde do paciente, que apresenta quadro clínico grave - Contrato, ademais, que não exclui

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento com Ibrutinibe - Procedência bem decretada - Alegação da ré de que se trata de medicamento off label, com expressa exclusão contratual - Descabimento - Empresa que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Tratamento que visa à melhora da saúde do paciente, que apresenta quadro clínico grave - Contrato, ademais, que não exclui tratamento da doença suportada pela autora - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a necessidade do tratamento - Dever da ré de fornecer o medicamento indicado ao autor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057302-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados LUIZ DOS SANTOS
LARANJO (FALECIDO), VILMA XAVIER LARANJO, B, SANDRA REGINA DOS
SANTOS LARANJO e MARCELO DOS SANTOS LARANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
2
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: AMIL Assistência Médica Internacional S/A
Apelado: Luiz dos Santos Laranjo
Voto no 27.667
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura
de tratamento com Ibrutinibe - Procedência
bem decretada - Alegação da ré de que se trata
de medicamento off label, com expressa
exclusão contratual - Descabimento - Empresa
que não pode interferir na indicação feita pelo
médico - Tratamento que visa à melhora da
saúde do paciente, que apresenta quadro clínico
grave - Contrato, ademais, que não exclui
tratamento da doença suportada pela autora -
Aplicação de novas técnicas que decorrem da
evolução da medicina, sendo exigível, para
defesa do consumidor a especificação de não
cobertura nos contratos - Pedido médico que
justifica a necessidade do tratamento - Dever
da ré de fornecer o medicamento indicado ao
autor - Recurso desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
420/425 acrescento que a sentença julgou procedente ação de
obrigação de fazer, condenando a ré a fornecer ao autor o
tratamento oncológico com o medicamento Imbruvica (Ibrutinibe)
140 mg, 4 comprimidos por dia, até alta médica, fixando a verba
honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 40.000,00 - fl. 21).
Volta-se
a
ré
contra
a
decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 429/435 que lícita a
recusa de cobertura uma vez que o medicamento indicado ao autor
é off-label , expressamente excluído do contrato.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 446/467, com preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
3
não conhecimento do recurso por mera repetição da defesa.
2. Afasto, em primeiro lugar, a alegada
irregularidade formal do recurso.
Sobre o tema leciona Nelson Nery Junior
que: “o fim último é conseguir uma sentença justa. Na hipótese de
o recorrente
entender ser a decisão injusta, logicamente
deverá
apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as
razões de decidir, dadas pelo juiz, e as confronte com as aduzidas
na sede recursal, para poder julgar o mérito do recurso. (...) A
necessidade
das razões de recurso se coloca, igualmente,
para que
o tribunal tome conhecimento
dos argumentos
segundo os quais o
recorrente
pretende o rejulgamento
favorável. Podem até ser
outros argumentos,
diferentes daqueles utilizados no primeiro
grau de jurisdição.
Pode, ainda, ocorrer a possibilidade
de serem
alegadas novas questões de fato, surgidas após a decisão (CPC
517), bem como de direito superveniente
(CPC 462), que o juiz
deve conhecer, mas nada impede lhe seja levado pelo recorrente”
(Teoria Geral dos Recursos p. 374 e 378/379 6a ed.).
Em palavras diversas, basta que o
apelante consigne as razões pelas quais entende que deve o
decisum ser reformado, ainda, que simplesmente reitere aquelas já
alegadas perante o Juízo a quo para que atenda ao requisito
formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
4
No caso, da leitura da peça recursal (fls.
429/435) se depreende claramente os fundamentos de fato e de
direito pelos quais pretende o apelante o reexame da causa, em
atendimento ao disposto no artigo 932 do Novo Código de
Processo Civil, circunstância que contrasta com o mero descontentamento.
No mais, pouco há que se acrescer para
justificar a manutenção do decisum .
Consta dos autos que o autor foi
diagnosticado com Linfoma de MALT e que, após tratamentos, com
evolução do quadro para metástase no rim, entendeu por bem o
médico que o assistia pela utilização do medicamento Ibrutinibe,
com negativa de cobertura por parte da ré, razão pela qual
ingressou com a presente ação que foi julgada procedente.
Em sua defesa afirma a ré que o
medicamento indicado ao autor é off-label , com expressa exclusão
contratual, o que justifica a negativa de cobertura.
Sem razão, porém.
Isto porque, em que pesem às alegações
da ré, a necessidade de realização de todo o tratamento
dispensado ao autor restou demonstrada (fls. 110/111), não
podendo a empresa prestadora de serviços de assistência médica
interferir na indicação médica.
Nesse
sentido,
confira-se
vetusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
5
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
“Seguro saúde. Cobertura.
Câncer de pulmão. Tratamento
com
quimioterapia.
Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde pode
estabelecer
quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo
de tratamento
está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia

pelo simples fato de ser esta uma das alternativas
possíveis para a
cura da doença. A abusividade
da cláusula reside exatamente

nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de
cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento
com o
método mais moderno disponível
no momento em que instalada a
doença coberta. 2. Recurso especial conhecido
e provido” (3a
Turma REsp 668216/SP Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito).
Mais recentemente a mesma Corte
assim expressamente se manifestou: “PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO.
USO FORA DA BULA. OFF
LABEL.
RECUSA
INDEVIDA.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM
CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência
desta Corte é
no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa
disposição
contratual,
restringir as enfermidades
cobertas, sendo-
lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos
a serem realizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
6
inclusive os experimentais.
Considera-se
abusiva a negativa de
cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não
constar na bula do medicamento
prescrito pelo médico que
ministra o tratamento
(uso off-label). 2. Inadmissível
o recurso
especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem
coincide com a jurisprudência
do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo
interno a que se nega provimento ” (4a Turma - AgInt no REsp
1795361/SP
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira
julg.
19.08.2019).
Não discrepa a Súmula 102 desta Corte:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento
da sua
natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de
procedimentos
da ANS ”.
Ademais,
demonstrado
que
o
tratamento indicado visava tão somente à melhora de saúde do
autor, e não um tratamento experimental, consoante alegado pela
ré.
Em outras palavras, a limitação imposta
excluiria o tratamento que foi prescrito como meio adequado e
indispensável à tentativa de recuperação da higidez física do
paciente, negando, pois, o próprio objetivo do contrato, o que não
pode ser admitido.
Sendo assim, correta a decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057302-34.2018.8.26.0100 -Voto no 27.667
7
em primeiro grau.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da requerente em mais 10% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator